Tribunal: TJES
Processo: 5012579-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012579-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES LUTES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. ACUSADO REINCIDENTE E QUE SUPOSTAMENTE COMETEU O CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, há o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, eis que se trata de acusado reincidente e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando, supostamente, cometeu o crime, o que evidencia o risco concreto

de reiteração delitiva.

3. O STJ entende como legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHARLES LUTES DE SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que decretou a prisão preventiva do réu nos autos do processo nº 0006148-53.2023.8.08.0024 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

A impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, ressaltando que a apreensão da arma não ocorreu em decorrência de nenhum fato determinante, em virtude de outro crime, e menos ainda em razão de mandado de busca e apreensão. Aduz ainda que o paciente é um cidadão trabalhador, empresário, pai de família, que busca diariamente garantir a segurança do seu negócio e de sua família que trabalha junto a ele.

Liminar indeferida (ID 6381923).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6487384).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID
6530722).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral da ilustre advogada do paciente.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHARLES LUTES DE SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que decretou a prisão preventiva do réu nos autos do processo nº 0006148-53.2023.8.08.0024 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

A impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, ressaltando que a apreensão da arma não ocorreu em decorrência de nenhum fato determinante, em virtude de outro crime, e menos ainda em razão de mandado de busca e apreensão. Aduz ainda que o paciente é um cidadão trabalhador, empresário, pai de família, que busca diariamente garantir a segurança do seu negócio e de sua família que trabalha junto a ele.

Liminar indeferida (ID 6381923).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6487384).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6530722).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática do crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de setembro de 2023 o paciente foi preso em flagrante após ser apreendido no interior do seu veículo uma submetralhadora .40 S&W, marca Taurus, modelo CTT40C, número ACE903936, municiado com 26 (vinte e seis) projéteis do mesmo calibre.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso, registro que a prova da existência do crime se encontra demonstrada pelo auto de apreensão de p. 15 – ID nº 6377799, enquanto os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão extrajudicial do acusado.

Em relação ao
periculum libertatis
, ao contrário do alegado pelo impetrante, trata-se de acusado reincidente e que estava em gozo do benefício do livramento condicional quando, supostamente, cometeu o crime ora analisado, o que evidencia o risco concreto

de reiteração delitiva.

Nessa linha, o STJ entende como legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM EMPREGO DE ARMA E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITOS COMETIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES NA FASE INVESTIGATIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Agravante teve sua prisão preventiva decretada no dia 02/02/2022, em atendimento à promoção do Ministério Público, nos autos de inquérito policial que apurou três crimes de homicídio tentado qualificado e constrangimento ilegal mediante emprego de arma, praticados em concurso material, pelos quais foi posteriormente denunciado.
2. Demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, considerando os indícios de que no curso de execução de pena em meio aberto o Acusado praticou os delitos que ensejam a prisão cautelar questionada nestes autos.
3. A apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 4. Como o Agravante supostamente cometeu novos crimes graves durante a execução de pena imposta em processo diverso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se concretamente insuficientes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 163.144/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Cumpre rememorar que, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Sendo assim, entendo que a custódia cautelar está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.